Tribunal: TJBA
Processo: 8092634-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8092634-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: CARLOS DALBERTO DE ANDRADE Advogado(s): DANIEL BORGES AMBROSI EMBARGADO: MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO e outros Advogado(s): ADRIANO ALMEIDA FONSECA, LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANGELO VINICIUS MARQUES CIDREIRA MUNIZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES EM JULGAMENTO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL E À HIERARQUIA DAS DECISÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Carlos Dalberto de Andrade contra acórdão que, ao julgar anteriores embargos declaratórios manejados pela parte adversa, reconheceu erro material e omissões no acórdão que negara provimento à apelação, atribuindo-lhes efeitos modificativos. O embargante sustenta desvirtuamento dos embargos de declaração, ilegalidade na atribuição de efeitos infringentes, inexistência de vícios no julgado anterior, rediscussão indevida de matéria já apreciada, violação aos princípios do juiz natural e da hierarquia das decisões judiciais, além de alegar uso estratégico do recurso pela parte adversa. Requer, ainda, o afastamento dos efeitos do acórdão integrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; estabelecer se foi ilegal a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração anteriormente acolhidos; determinar se houve violação aos princípios do juiz natural e da hierarquia das decisões judiciais em razão da composição do colegiado; e verificar se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios e condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão integrativo anterior reconhece expressamente omissão relevante quanto à interpretação da extensão da obrigação garantida à luz do Código Civil e quanto à análise de documentos que demonstrariam a extinção da obrigação principal, indicando de forma clara o vício sanado. 5. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a superação de omissão relevante conduz, como consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento. 6. A omissão, para os fins do art. 1.022 do CPC, não se confunde com ausência de debate prévio, mas com a falta de enfrentamento adequado de argumento ou elemento apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada. 7. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre fundamentação e dispositivo nem redação obscura ou ambígua, revelando-se a insurgência mera discordância quanto ao entendimento adotado. 8. A composição do colegiado observa as regras regimentais e processuais aplicáveis, inexistindo demonstração concreta de irregularidade apta a caracterizar violação ao princípio do juiz natural ou à hierarquia das decisões judiciais. 9. Alegações de manipulação da composição do colegiado ou de ilegalidade flagrante, desacompanhadas de elementos objetivos, não evidenciam vício processual e extrapolam os limites da crítica processual legítima. 10. A aplicação de multa por embargos protelatórios e a condenação por litigância de má-fé exigem demonstração inequívoca de dolo processual específico, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, apesar do excesso retórico identificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento de omissão relevante implicar, como consequência lógica, a modificação do resultado do julgamento. 3. A alteração do resultado por maioria, em composição regularmente formada do colegiado, não viola o princípio do juiz natural. 4. A aplicação de multa por embargos protelatórios e a condenação por litigância de má-fé exigem demonstração inequívoca de dolo processual específico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 80. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8092634-89.2022.8.05.0001, em que figura como embargante CARLOS DALBERTO DE ANDRADE e embargado MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.